Tribunal: TJMT
Processo: 0006591-28.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006591-28.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WESLEY SEBASTIAO DE ARRUDA - CPF: 057.381.531-38 (APELANTE), JOICY BEZERRA DA SILVA (APELANTE), MALU AUXILIADORA DE AQUINO ALBUQUERQUE - CPF: 041.895.621-90 (VÍTIMA), JOSE LINO DA SILVA - CPF: 211.337.781-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006591-28.2019.8.11.0002

APELANTE: WESLEY SEBASTIAO DE ARRUDA, JOICY BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA CRIANÇAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA PRESENÇA DE DUAS VÍTIMAS MENORES DE 12 ANOS NA CENA DO CRIME - SUBMISSÃO À GRAVE AMEAÇA – RÉU QUE APONTOU A ARMA DE FOGO PARA A CABEÇA DE UMA DAS CRIANÇAS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A agr
avante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelo agente.

“Inviável o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, quando há fundamentação e provas suficientes da ocorrência do crime na presença de criança que foi submetida à violência e grave ameaça no crime de roubo, tendo inclusive uma arma apontada para sua cabeça.”
(TJMT, N.U 0003893-49.2019.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006591-28.2019.8.11.0002

APELANTE: WESLEY SEBASTIAO DE ARRUDA, JOICY BEZERRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WESLEY SEBASTIAO DE ARRUDA e JOICY BEZERRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Código 574600), que os condenou pela prática do crime de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo], às penas de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, e 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime fechado, respectivamente – art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, todos do CP.

Os apelantes requerem a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP, sob a assertiva de que
“o roubo não foi praticado contra a criança e não há provas suficientes que à criança foi também dirigida grave ameaça decorrente do emprego de arma de fogo”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020